Tribunal: TJDFT
Processo: 0746272-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746272-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDA MARIA DA SILVA FREITAS IMPETRANTE: RONES ALVES CASSIMIRO, ALOISIO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Aloisio Gonzaga de Oliveira Filho e Rones Alves Cassimiro, em favor de Vanda Maria da Silva Freitas, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001 (referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001), decretou a prisão preventiva da paciente. Consta dos autos que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, estas abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva da paciente e de outros investigados. Segundo consta, a paciente foi presa no dia 17/09/2020 pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo no 0726136-23.2020.8.07.0001. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves de Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, a paciente Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação à paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir. Ainda foram atribuídos à paciente os crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de lavagem de capitais, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei n.o 9.613/1998, nos seguintes termos: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, atua na ORCRIM cedendo sua conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos. Ela é mãe de dois outros integrantes, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA e POLYANA DA SILVA FERREIRA. No dia 28/03/2019, VANDA recebeu depósito em dinheiro no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). De pronto, transfere de sua conta no Banco do Brasil o exato valor para a conta do Banco Inter de BRUNA ALVES DE MORAIS. Já no dia seguinte, VANDA recebe R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de uma TED fraudulenta, conforme informado na representação, segundo informações repassadas pelo Banco do Brasil. Quem faz a movimentação na conta dela é PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, segundo imagem do terminal de autoatendimento. Como é característico da ação da ORCRIM, o valor ilícito é integralmente removido por intermédio de outras TEDs, saques e aquisição de dólares. VANDA foi condenada por tráfico de drogas em 16/02/2016 com sua filha POLYANA DA SILVA FERREIRA por tráfico de drogas, conforme Processo 2015.01.1.113374-0 da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. [...] 7. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra JONAS ANTONIO DE MORAES e LAVAGEM DE CAPITAIS No dia 28 de março de agosto de 2019, em agência bancária do Banco Santander, em Porto Alegre/RS, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA e VANDA MARIA DA SILVA FREITAS e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 40.000,00 de JONAS ANTONIO DE MORAES, depositada na CC 10000632, ag. 1692. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. As transações referentes ao valor subtraído seguem descritas no diagrama abaixo: [...] Deste valor, foram sacados USD 4.000,00 (quatro mil dólares), R$ 4.250,00, transferidos R$ 15.000,00 para Orlando Torres da Silva, e R$ 8.560,00 (oito mil, quinhentos e sessenta reais) para a Confidence Corretora de Cambio S/A. As transações do dia 29 de março na conta de VANDA junto ao terminal do Banco do Brasil foram efetuadas por PAULO FRANÇA: [...] GLADSTONE, por sua vez, coordena as atividades e concorre para a prática do delito, nos moldes delineados na descrição “DA ORGANIZAÇÂO CRIMINOSA”, na etapa preambular da presente denúncia, nos moldes delineados na descrição “DA ORGANIZAÇÂO CRIMINOSA”, na etapa preambular da presente denúncia.” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta estarem ausentes os requisitos para a prisão preventiva e alega que as medidas cautelares altrnativas são suficientes no caso, por não haver indicação concreta de que a liberdade da paciente compromete a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Argumenta que a condenação definitiva por tráfico de drogas não pode ser levada em consideração para fins de segregação cautelar da paciente, a pretexto da reiteração criminosa e periculosidade, pois a condenação já perfaz 05 (cinco) anos e porque tal conduta não tem qualquqer ligação com o fato ora imputado. Ressalta que a liberdade da paciente não representa qualquer perigo, pois constam do inquérito e da denúncia que ela teria participado de duas transações bancárias, sem constar qualquer ligação telefônica ou diálogo entre ele e outro investigado, de modo que “a paciente não passa de uma pobre coitada, não tem condições de destruir provas, não tem poder financeiro, não tem poder de mando e não tem conhecimento administrativo das empresas nominados no processo. Se é que aconteceu algum envolvimento, foi meramente pontual.”. A Defesa ainda afirma não ter sido atribuído à paciente qualquer atividade dentro da suposta organização criminosa e que as circunstâncias dos crimes não justificam a prisão, pois não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e porque “a conduta da paciente foi a suposta participação em duas transferências bancárias [...], mínima no contexto geral do processo”. Ademais, a Defesa alega que sua liberdade não compromete a instrução criminal, pois “não tem vínculo forte com nenhum dos integrantes da suposta organização criminosa, sua participação fora mínima no que tange ao contexto geral da denúncia, sem condições financeiras e meios de destruir provas ou embaraçar a instrução criminal”. Ressalta que, depois da condenação transita em julgado por tráfico de drogas em 16/02/2016, a paciente cumpriu a pena e se afastou totalmente da vida delituosa, tendo sua prisão decretada em setembro de 2020, por fato descrito na denúncia ocorrido em março de 2019. Assim, salienta que diante desse contexto as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes no caso concreto, podendo, inclusive, se se entender necessário, que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar. Por fim, a Defesa registra que a paciente “realizava acompanhamento médico devido a uma cirurgia de mama que realizou (documentos anexos)”. Pede o deferimento da liminar para conceder à paciente a liberdade provisória ou a implementação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas cominadas aos crimes dolosos imputados à paciente (organização criminosa agravada pelo emprego de arma de fogo, furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas e lavagem de capitais) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, existindo indícios de ocultação e destruição de provas. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se a existência de elementos nos autos indicando que a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados. As alegações de que a participação da paciente seria de menor importância, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação à paciente, haja vista que demonstram que ela supostamente participou da organização criminosa ao ceder sua conta bancária para receber valores provenientes de furto mediante fraude do qual teria concorrido, contribuindo ainda para a ocultação e dissimulação desses montantes. De fato, consta da denúncia que a paciente “atua na ORCRIM cedendo sua conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos. [...] No dia 28/03/2019, VANDA recebeu depósito em dinheiro no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). De pronto, transfere de sua conta no Banco do Brasil o exato valor para a conta do Banco Inter de Bruna Alves de Morais. Já no dia seguinte, Vanda recebe R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de uma TED fraudulenta, conforme informado na representação, segundo informações repassadas pelo Banco do Brasil”. Além disso, consta que o codenunciado Paulo França foi pessoalmente em um terminal de autoatendimento para fazer movimentações na conta da paciente, logo após a subtração do valor de R$40.000,00 efetivada por meio de uma transferência eletrônica fraudulenta, indicando que a paciente tem relação com pessoas de maior peso na organização. Ainda consta que os filhos da paciente (Polyana da Silva Ferreira e Paulo Henrique da Silva Ferreira), que residem no mesmo endereço dela, também integram a organização criminosa, e inclusive seu filho figura como sócio “de fachada” do estabelecimento “Poderoso Chefão Lounge Hookaf”, que seria de propriedade de um dos líderes do grupo criminoso, a pessoa de Gladystone, indicando, assim, que a relação da paciente com os demais integrantes da organização não é mínimo como defendido pelos impetrantes. O fumus comissi delicti também se evidencia pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando à paciente os delitos de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de lavagem de capitais, previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei n.o 9.613/1998. Pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que a paciente integra organização criminosa, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. Presente o fumus comissi delicti, verifica-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva da paciente está justificada para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa. Como bem destacado na decisão impugnada, os fatos imputados aos investigados são de extrema gravidade, a organização criminosa é bastante articulada e movimentava quantias consideráveis de valores, obtidos, ao que tudo indica, em fraudes bancárias. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...]” (HC 168391 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019) “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1030422, 20170020117542HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 201-211) Por outro lado, constatou-se que há indícios de destruição de prova e possivelmente os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor, o que prejudicaria a instrução criminal. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Por fim, no que se refere ao registro de que a paciente “realizava acompanhamento médico devido a uma cirurgia de mama que realizou (documentos anexos)”, verifica-se não haver nos autos qualquer decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto ou qualquer indicação de que o seu estado de saúde tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Com efeito, necessário que eventual pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares alternativas com base no estado de saúde da paciente seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo da paciente. Assim, é de se ressaltar que a presente decisão não apreciou as alegações relativas ao estado de saúde da paciente, por configurar indevida supressão de instância, de modo que, havendo requerimento da Defesa perante a Primeira Instância, nada obsta que o Juízo a quo decida de modo diverso. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador